Tribunal: CARF
Processo: 13971.720006/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720006/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.243 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
VILLA GERMANIA ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por apresentação pós
intimação (extemporânea) de declarações fiscais (DACON, ECF, EFD-Contribuições) nos anos
de 2012 e 2013, com fundamento no artigo 7° da IN SRF 1015/2010 e artigo 57 da MP 2.158-
35/01.
1.2. Intimada, a Recorrente alega em sua defesa (tanto em Impugnação, quanto
em Voluntário) violação ao não confisco e a proporcionalidade no que é respondida pela DRJ
Ribeirão Preto com a impossibilidade de a Administração Pública apreciar questões
Constitucionais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720006/2016-37
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720006/2016-37

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como bem lembra a DRJ, falece competência à Administração Pública para
afastar a aplicação do quanto definido pelo legislador por questões de ordem Constitucional –
v.g., VIOLAÇÃO AO NÃO CONFISCO e POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE -
ex vi Súmula CARF 2.

3. Pelo exposto admito, porquanto tempestivo, e não conheço do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital